Tribunal: STF
Processo: AP 1104
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, CPF nº 452.447.406-44, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da denunciada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se na fase de diligências, nos termos do art. 402 do CPP.



    Em 15/10/2024, a Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que a ré descumpriu medida cautelar, consistente em violação de área de inclusão, em 24/8/2024 (eDoc. 27.319, PET 10.820/DF).



    A ré apresentou justificativa perante o Juízo da Execução, informando que “no dia supramencionado uma amiga da Reeducanda teve um mal súbito e por motivos excepcionais teve que sair da zona de inclusão.“ (eDoc. 27.320, PET 10.820/DF).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado, VERA LÚCIA DE OLIVEIRA desrespeitou a medida cautelar de recolhimento domiciliar, por violação da área de inclusão, na data de 24/8/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, sendo que a mera alegação de que uma amiga teve mal súbito e que por isso saiu da zona de inclusão, sem qualquer documento probatório, não é suficiente para o acolhimento da justificativa apresentada.



    No entanto, observo que o descumprimento foi momentâneo, por apenas 15 (quinze) minutos, ao passo que não existem notícias de outros descumprimentos por parte de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente